Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA. CVIL. VIZINHANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR RITA EM DESFAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA 7, ELISMARTA, MARCELO E GISLANE. APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITO CONDOMINIAL. RUÍDOS EXCESSIVOS. INSTALAÇÃO DE CÂMERA. DANOS EM ÁREA COMUM. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de duas apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e improcedentes os da reconvenção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos praticados pelos recorridos justificam a condenação por danos morais em favor da autora; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da autora pelos danos em área comum e por condutas que ensejem indenização por danos morais em favor das recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de vizinhança desgastada e a hostilidade mútua entre as partes não permitem identificar conduta exclusiva e determinante para justificar indenização. 3.1. A estipulação de valor pecuniário em casos de animosidade recíproca tende a agravar o conflito, sendo desaconselhável diante da ausência de conduta ilícita clara. 3.2. Outrossim, “(...)Meras desavenças entre vizinhos, porquanto consentâneas à vida em sociedade e circunscritas a problemas estruturais de muro que divide os respectivos imóveis não se caracterizam como ofensa aos direitos de personalidade. (...)” (Acórdão 1171273, 0006017-06.2016.8.07.0007, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJe: 31/05/2019).
4. Quanto ao pedido de reparação de danos em área comum, não há prova da responsabilidade da autora nem do custo do reparo, inviabilizando a condenação. 4.1. Compete ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 4.2. Na hipótese, a descrição fática acerca da origem do alegado dano revela-se contraditória e não se encontram nos autos elementos probatórios robustos os quais demonstrem a responsabilidade da autora/apelada pela prática de ato ilícito, nem evidências concretas quanto ao custo do reparo, circunstância a qual inviabiliza a imposição de obrigação de fazer ou a condenação ao ressarcimento material.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos improvidos. Tese de julgamento: "1. A configuração do dano moral exige demonstração de conduta ilícita e sofrimento significativo, não se presumindo em situações de conflito entre vizinhos. 2. A ausência de prova robusta quanto à responsabilidade por danos materiais em área comum impede a condenação por reparação ou indenização."

__________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso X; Código Civil, art. 186 e 927; CPC, Art. 85, §2o e §11, Art. 98, §3o, Art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: 0711494-62.2022.8.07.0005, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 18/06/2024; 0709453-58.2018.8.07.0007, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 29/11/2021, 0006017-06.2016.8.07.0007, Rel. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJe: 31/05/2019.